Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-79.2021.8.11.0084
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000170-79.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL DE SOUZA LIMA - CPF: 056.356.771-69 (APELADO), NIVALDO PEREIRA - CPF: 009.990.181-16 (VÍTIMA), AGNALDO PEREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que absolveu
o réu
da imputação
do crime
de furto
, praticado

durante o
repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público alegou haver provas suficientes para a condenação, especialmente a apreensão do celular subtraído em poder de terceiro e os depoimentos colhidos. A defesa sustentou a ausência de prova segura
acerca
da autoria e a contradição dos relatos, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar um juízo condenatório
quanto ao
crime
de furto
praticado
durante o repouso noturno, nos termos do art. 155, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição penal é mantida quando não há prova segura e inequívoca da autoria do delito, sendo vedada a condenação com base em presunções, versões contraditórias ou meros indícios.

Os elementos de prova colhidos nos autos revelam dúvida razoável quanto à autoria do
crime de
furto imputado ao réu, pois: (i) a vítima não presenciou o ato de subtração; (
ii
) o bem foi encontrado em poder de terceiro de boa-fé; e (
iii
) as testemunhas divergem sobre a forma de aquisição do celular.

O depoimento da vítima se baseou em suposição de que o réu entrou em sua casa e furtou o bem, sem qualquer testemunha ou outro elemento probatório direto que comprove essa narrativa.

A versão apresentada pelo réu, segundo a qual teria recebido o celular da vítima para vendê-lo, encontra algum grau de verossimilhança nos depoimentos colhidos, inclusive no de pessoa próxima à vítima, que confirmou tanto o histórico de amizade existente entre ambos quanto o consumo de bebidas alcoólicas pela vítima.

A conden
ação penal exige
certeza quanto à materialidade e à autoria
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
Inexistindo prova segura
que permita formar esse juízo de certeza, impõe-se a aplicação do p
rincípio constitucional do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige
prova segura, direta e inequívoca da autoria
, não se admitindo o decreto condenatório quando fundado em
meros indícios, hipóteses abstratas ou versões contraditórias
.

A apreensão da
res furtiva
em poder de
terceiro de boa-fé
, desacompanhada de elementos que estabeleçam
vínculo concreto
entre o acusado e a subtração,
não é suficiente
para sustentar juízo de culpa.

Diante da existência de
dúvida razoável
acerca da dinâmica dos fatos e da efetiva participação do réu, impõe-se a absolvição, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, §1º; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – HC 402.492/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ – REsp 1253537/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma,
DJe
19.10.2011; TJMT –
RACrim
n. 1018439-27.2020.8.11.0001, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva, j. 08.02.2022; TJMT – N.U 0018194-06.2016.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que absolveu o réu
G
abriel de
S
ouza
L
ima
da imputação do crime de furto
, praticado
durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID
.
307353953), o Ministério Público alega que há provas suficientes para a condenação do réu, argumentando que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo
B
oletim de
O
corrência,
A
uto de
A
preensão,
A
uto de
A
valiação,
A
uto de
E
ntrega do aparelho celular e depoimentos das testemunhas. Sustenta, ainda, que a apreensão da
res furtiva
na posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita do bem.

Em contrarrazões (ID
.
307353955), a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há provas seguras para a condenação, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Destaca que nenhuma testemunha presenciou o suposto furto, que os depoimentos são contraditórios e que o celular foi encontrado com terceiro de boa-fé, não configurando situação de flagrância ou posse recente.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer do
Dr. Alexandre de Matos Guedes

(ID
.
320084393)
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que o conjunto probatório não forma um quadro harmônico e seguro quanto à materialidade e autoria do crime, não havendo juízo de certeza necessário para o decreto condenatório.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 06/12/2020, durante a noite, na Rua França, nº
.
27, Setor Pinheiro, em Apiacás/MT, o denunciado teria subtraído um aparelho celular pertencente à vítima Nivaldo Pereira enquanto esta dormia. Após a subtração, o acusado teria vendido o aparelho para Vilmar Pinheiro de Oliveira, que, ao descobrir tratar-se de objeto de furto, entregou-o à autoridade policial.

A controvérsia cinge-se à suficiência ou não do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório contra o réu pela prática do crime de furto durante o repouso noturno.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença absolutória deve ser mantida, pois o conjunto probatório não permite formar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva
,
pelos motivos que passo a expor.

A materialidade do delito está comprovada pelo
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão (ID
.
51800389) e
A
uto de
E
ntrega do aparelho celular (ID
.
51802141), conforme mencionado na sentença.

Contudo, no que tange à autoria, as provas produzidas não são suficientes para embasar uma condenação criminal.

No processo penal, a condenação exige prova robusta e segura, conforme preceitua o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

O réu, em seu interrogatório

judicial
(ID.
307353913
- relatório de mídias
)
, negou a prática do furto, alegando que a vítima
lhe
teria
entregado
o celular
para venda,
a fim de conseguir dinheiro para beber.

A vítima Nivaldo Pereira, ouvida em juízo
(ID.

307353913
- relatório de mídias)
, relatou que na manhã do dia 07/12/2020, ao acordar, percebeu que seu celular Samsung A10 havia sido furtado. Afirmou ter visto o réu nas imediações de sua casa na noite anterior e acreditou que ele teria entrado em sua residência durante a madrugada, aproveitando que a porta estava aberta, para furtar o aparelho. No entanto, não presenciou o ato da subtração.

A testemunha Vilmar Pinheiro de Oliveira, que adquiriu o celular do réu, declarou
na fase judicial (ID.

307353913
- relatório de mídias
)
que comprou o aparelho acreditando que a venda era autorizada pela vítima, pois o réu teria dito que Nivaldo havia pedido para vender o celular para conseguir dinheiro para beber. Ao saber posteriormente que o celular havia sido objeto de furto, dirigiu-se à delegacia para entregar o aparelho.

Fredson Lucio de Oliveira, irmão de criação da vítima, considerou plausíve
l
que o bem tenha sido entregue voluntariamente pelo próprio Nivaldo, uma vez que este e o réu eram amigos e que a vítima costumava ingerir bebidas alcoólicas
, conforme declarado em juízo por ele (ID.

307353913
- relatório de mídias).

A testemunha Agnaldo Pereira
(ID.

307353934
– relatório de mídias
)
, embora tenha afirmado que a versão do réu não era verdadeira, admitiu não ter presenciado os fatos, baseando-se apenas em suposições.

Diante desse quadro probatório, verifica-se que não há prova direta da autoria delitiva,
ao passo que
os elementos indiretos colhidos são contraditórios e insuficientes para sustentar um juízo condenatório.

O Ministério Público sustenta que a apreensão da
res furtiva
na posse do réu inverteria o ônus da prova. Contudo, no caso em análise, o celular foi encontrado com a testemunha Vilmar, considerado terceiro de boa-fé, não se configurando situação de flagrância ou posse recente apta a deslocar o ônus da prova.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para a condenação criminal, é necessária prova robusta e inequívoca, não bastando meros indícios ou suposições
, conforme jurisprudência que cito
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE
AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que absolveu o réu da imputação de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por entender não comprovada a autoria delitiva. O apelado foi

encontrado sobre o telhado do estabelecimento comercial, após suposto arrombamento, tendo a acusação se baseado em imagens de segurança e depoimentos policiais. A sentença foi contrária à pretensão ministerial, reconhecendo fragilidade probatória quanto à identificação do agente.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos, especialmente as imagens de segurança e os relatos policiais, são suficientes para sustentar juízo condenatório pelo crime de furto qualificado tentado.

III. Razões de decidir: A absolvição penal pode ser mantida quando ausentes provas suficientes de autoria, sendo vedada a condenação com base em meros indícios ou presunções.
A identificação do agente em imagens de circuito interno de segurança exige precisão mínima que permita o reconhecimento inequívoco, o que não se verifica quando as filmagens são inconclusivas, conforme declarado tanto pela vítima quanto pelos policiais em audiência. A presença do réu no telhado do estabelecimento, desacompanhada de outros elementos que o vinculem ao ato de arrombamento e à tentativa de subtração de bens, não autoriza, por si só, a condenação penal.
O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando as provas não afastam, com segurança, a dúvida razoável sobre a autoria.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação penal exige provas seguras e inequívocas quanto à autoria do fato, sendo inviável quando fundadas apenas em indícios frágeis e inconclusivos. 2. A mera presença do acusado nas proximidades do local do crime, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos, não é suficiente para sustentar juízo condenatório.
3. Deve ser mantida a absolvição quando as imagens de segurança não permitem identificar com segurança o autor da infração.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 155, §4º, I,
c.
c
art. 14, II, do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC 402.492/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 06/03/2018; TJMT –
RACrim
n. 1018439-27.2020.8.11.0001, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. em 08/02/2022.

(N.U 1040782-14.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. PROVA DOCUMENTAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMEM A EXISTÊNCIA DOS BENS ANTES DO SUPOSTO FURTO. 2. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUANTO AO ACESSO DA RECORRENTE AOS CÔMODOS DA CASA E AO MOMENTO DA SUPOSTA SUBTRAÇÃO. 3
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 5. ABSOLVIÇÃO DA RECORRENTE.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pela recorrente contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal. A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo sua absolvição. II. Questão em discussão: (I) Saber se há provas suficientes para sustentar a condenação da recorrente pelo crime de furto qualificado. (II) Verificar se a ausência de provas documentais quanto a existência

da “res” e as contradições nos depoimentos das vítimas comprometem a autoria e materialidade do delito.
III. Razões de decidir: A condenação da recorrente baseou-se unicamente nos relatos das vítimas, sem qualquer prova documental que comprovasse a existência prévia dos bens supostamente furtados ou que vinculasse diretamente a acusada à subtração
. As declarações das vítimas apresentaram contradições relevantes, especialmente quanto ao momento do desaparecimento da aliança e às circunstâncias em que a recorrente teria tido acesso ao objeto.
O exame das provas demonstra fragilidade no conjunto probatório, impossibilitando um juízo de certeza sobre a prática do delito. Em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição da recorrente se impõe diante da inexistência de prova

judicializada suficiente para sustentar a condenação.
IV. Dispositivo e tese: Recurso Provido. Tese de julgamento: "
1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inadmissível decisão condenatória baseada exclusivamente em relatos das vítimas, sem corroboração por outros elementos probatórios."
"
2. Havendo dúvida razoável quanto à autoria do crime e inexistindo prova segura da materialidade, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp: 1253537 SC
2011/0055972-0, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, T6 - Sexta Turma, DJE 19/10/2011. TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 27/04/2021.

(N.U 0018194-06.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
.

No caso em análise, os indícios existentes
não são suficientes para formar juízo de certeza
quanto à autoria delitiva. Subsiste
dúvida razoável
acerca de o réu ter, de fato, subtraído o celular da vítima ou se, conforme sua versão,
apenas o recebeu para venda com o consentimento do proprietário
.

Havendo dúvida razoável sobre a autoria,
impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, regra de julgamento que impõe a absolvição quando não houver prova segura da autoria ou participação, em conformidade com as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência (art. 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal).

Portanto,
no presente caso,
diante da fragilidade do quadro probatório, a absolvição é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria- Geral de Justiça
,

CONHEÇO
do

recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença absolutória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025